Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-88.2018.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000681-88.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EVANGELISTA DE SOUSA ALVES - CPF: 124.435.788-01 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S.A (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO DE EQUIPAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO –

ART. 206, §1º, II,
"b"
, C. CIVIL – SÚMULA 101/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e na súmula 101, do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização.

Não tendo a seguradora apresentado prova cabal da data em que o segurado foi devidamente cientificado da recusa do pagamento na seara administrativa, é certo que a única data que comprovaria a sua ciência é o ajuizamento da ação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Evangelista de Sousa Alves
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Peixoto de Azevedo
, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária que move contra
Allianz Brasil Seguradora S.A., julgou extinto o feito, com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a inocorrência da prescrição, tendo em vista que não há como considerar a data de emissão da carta com a negativa de cobertura como termo inicial do prazo prescricional. Alega que a seguradora não comprovou nos autos a data da ciência inequívoca da negativa de cobertura, não havendo como presumir o conhecimento do segurado acerca da recusa.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição e anulada a sentença recorrida.

A apelada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149747298).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Evangelista de Sousa Alves ajuizou ação de cobrança de indenização securitária contra Allianz Brasil Seguradora S.A., aduzindo que contratou junto à ré a apólice de seguro n. n° 517720157R710010488, visando à cobertura do equipamento escavadeira, modelo ZE 230E, ano 2012, chassi n. ZLT03004CBO050979.

Asseverou que no dia 07.02.2016, o equipamento foi furtado, sendo o sinistro regularmente comunicado à seguradora. Aduziu que a ré se recusou a realizar o pagamento da indenização securitária, sob a justificativa de que a ocorrência estava expressamente excluída das condições gerais do seguro, que contempla somente roubo e furto qualificado. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento da indenização securitária.

A douta magistrada
a quo
reconheceu a prescrição arguida pela seguradora, nos termos do art. 206, §1º, inc. II, alínea “
b
”, do C. Civil, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, sob o fundamento de que a negativa do requerimento administrativo ocorreu em 17.03.2016. Ao final, condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado,
o apelante recorre sustentando, em suma, a inocorrência da prescrição, tendo em vista que não há como considerar a data de emissão da carta com a negativa de cobertura como termo inicial do prazo prescricional. Alega que a seguradora não comprovou nos autos a data da ciência inequívoca da negativa de cobertura, não havendo como presumir o conhecimento do segurado acerca da recusa. Defende a nulidade da sentença, por violação ao disposto no art. 489, §1º, V e VI, do CPC.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição e anulada a sentença recorrida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, inc. II, alínea “b”, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§1º – Em um ano:

[...]

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Portanto, é de clareza solar que o
dies a quo
é a data da ciência do fato gerador (sinistro) pelo segurado, contudo, havendo pedido administrativo de pagamento da indenização, haverá suspensão do prazo prescricional, que somente voltará a correr a partir da ciência inequívoca da decisão da seguradora, conforme inteligência das súmulas 101 e 229, do STJ.

Nesse passo, para fins de contagem do prazo prescricional, mostra-se importante considerar a data em que a parte autora teve ciência da negativa na via administrativa, consoante se compreende do enunciado da Súmula n° 229 do e. STJ: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
.”

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que o sinistro ocorreu em 07.02.2016 (boletim de ocorrência – id. 149747275, p. 36/39), razão pela qual o autor acionou o seguro (sinistro n. 202385491, p. 33). Porém, a seguradora negou o pedido de indenização, sob o fundamento de que a apólice possuía cláusula limitativa de cobertura, consoante se observa da carta de negativa, com data de expedição em 17.03.2016, confira:

“Referente a reclamação de furto do equipamento Escavadeira Modelo ZE 230E, NCM/SH 84295219, informamos que o evento ocorrido não tem cobertura na apólice de número 7R-71-0010488 conforme Condições Gerais transcritas abaixo:

2.3. Roubo e/ou Furto Qualificado.

Não estão cobertos:

a)

Furto simples, apropriação indébita, estelionato, extravio ou desaparecimento inexplicável.

Desta forma, encerramos o processo em nossos arquivos sem indenização.”
(id. 149747275, p. 33)

Visto isso, é de bom alvitre destacar que muito embora o documento contendo a resposta com a negativa seja datado de 17.03.2016, a seguradora ré não logrou comprovar nos autos a ciência inequívoca do autor acerca da negativa administrativa, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Nesse passo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada ao considerar a ciência do autor na mesma data da expedição da carta negativa da seguradora (17.03.2016), pois em nenhum momento a apelada juntou documentos que comprovem a data que cientificou o apelante da sua decisão, tais como aviso de recebimento (AR) ou
e-mail
encaminhado para o recorrente.

À vista disso, não logrando a apelada apresentar prova cabal da data em que o apelante foi devidamente cientificado da recusa do pagamento na seara administrativa, é certo que a única data que comprovaria a sua ciência é o ajuizamento da ação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição na espécie.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO RESIDENCIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO – ART. 206, §1º, INC. II, "B", C. CIVIL E SÚMULA 101/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, o contrato de seguro residencial não foi celebrado pelo autor, não sendo sequer beneficiário do seguro, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa, porque ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18 do CPC).

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização.

Não tendo a seguradora apresentado prova cabal da data em que a segurada foi devidamente cientificada da recusa do pagamento na seara administrativa, é certo que a única data que comprovaria a sua ciência é o ajuizamento da ação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição na espécie
.”
(RAC n. 1001488-85.2018.8.11.0025, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.09.2022 - negritei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO E PERDAS E DANOS – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU DO ART. 205 DO CC –
INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, § 1º, II, DO CC – INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DA CARGA – RECURSO ADMINISTRATIVO – RECUSA DO PAGAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – NÃO DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO QUANTO À REVISÃO DA TAXA DO CONTRATO – TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – MÉRITO – AUMENTO DE TAXA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM

ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS – PRAZO NÃO RESPEITADO – ELEVAÇÃO DAS TAXAS CONDICIONADAS À RENOVAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO PELO SINISTRO DA CARGA ROUBADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DE TODAS AS CARGAS REALIZADAS PELO SEGURADO – CARGA ROUBADA AVERBADA – EXIGIBILIDADE CUMPRIDA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS REFORMADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não se aplica ao presente caso a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil, haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil.

A seguradora tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização, por tratar-se do “dies a quo” para a retomada da fluência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil. Logo, diante da ausência de comprovação quanto à ciência inequívoca do indeferimento do requerimento administrativo que negou o pagamento da indenização, deve ser a prescrição afastada no caso concreto.
(...)”.
(RAC n. 0024354-03.2011.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.09.2020 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, por ciência inequívoca "entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização
" (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.228.501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 9.5.2012).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa,
consignou não haver prova da data em que o segurado teria recebido a correspondência enviada pela seguradora, afastando a alegação de prescrição
. A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”

(AgInt no AREsp n. 1.685.598/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.10.2020 – grifei e negritei)

Logo, restando patente que a apelada não comprovou a data em que o autor teve ciência inequívoca da efetiva recusa de pagamento, repiso, não há como aferir o decurso do prazo prescricional ou a afirmação de que tenha ele se esvaído.

De outro norte, deixo de aplicar a disposição contida no art. 1.013, §4º, do CPC, pois o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023